Tribunal: STF
Processo: ARE 1490363
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Catharino, Mesquita e Fonseca Advogados Associados formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 97) contra acórdão (eDoc 44) do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão da 2ª Vice- -Presidente da Corte Estadual (eDoc 108), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 116), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extremo, porquanto não preenchido o requisito contido no art. 543-A do Código de Processo Civil de 1973, em vigor quando da interposição desse recurso, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos nas partes em que não se limita a apresentar ementas de precedentes, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 97, fls. 10-12):



    VI – A REPERCUSSÃO GERAL



    16. A EC/45 acresceu o parágrafo 32 ao art. 102 da CF/88, impondo ao recorrente a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso como requisito de admissibilidade do seu recurso.



    17. A lei federal 11.418/2006 acresceu o art. 543-A, parágrafo 2º ao CPC determinando a demonstração deste requisito aos recursos interpostos a partir da data de início de sua vigência. O conceito é fluido e indeterminado, devendo ser preenchido no caso concreto, vejamos sua inarredável presença no caso em tela.



    18. O doutrinador Luiz Guilherme Marinoni (in Repercussão Geral no Recurso Extraordinário, RT, 2007, São Paulo) nos ensina que o requisito é composto por dois elementos, quais sejam: a) relevância e b) transcendência. Estando ambos presentes, caracterizada estará a repercussão geral da controvérsia.



    18. O primeiro consiste nas questões relevantes para a República Federativa do Brasil, quais sejam: os direitos e garantias fundamentais, o sistema constitucional tributário etc. No caso em tela foram violados as garantias fundamentais do direito ao devido processo legal e motivação das decisões judiciais, indispensáveis garantias individuais e processuais para manutenção do Estado Democrático de Direito. Presente, portanto, a relevância.



    19. O segundo, a transcendência, consiste no importe da questão debatida para sistematização e desenvolvimento do direito e o número de pessoas susceptíveis de alcance pela decisão. A questão em tela abarca discussão sobre frontal violação a direitos fundamentais ao processo e procedimento, conforme posto acima, cujo respeito interessa a todos e, por isso, apresentando a princípio transcendência em razão da dimensão objetiva que sói reconhecer-lhe.



    20. Por outro lado, a repercussão geral estará presente sempre que o recurso impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal, portanto, têm-se como inconteste que este Eg. Tribunal entende ser nula a decisão que não demonstra as razões do julgador, omitindo os motivos que o levaram a decidir, senão vejamos:



    [...]



    No âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator ministro Alexandre de Moraes).



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ademais, a mera afirmação de que o pronunciamento impugnado viola determinado preceito constitucional não satisfaz o requisito, consoante se observa do seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...] 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente